Tribunal: TJDFT
Processo: 0714864-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SOBRESTAMENTO. TEMA REPETITIVO 1169/STJ. INAPLICABILIDADE. LIQUIDEZ DO TÍTULO. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DISTINGUISHING. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o sobrestamento de cumprimento individual de sentença coletiva, sob fundamento de afetação da matéria ao Tema Repetitivo 1169/STJ.
2. Agravante sustenta que a sentença exequenda é líquida, com parâmetros definidos, sendo possível a apuração do valor devido por simples cálculos aritméticos, o que afastaria a necessidade de liquidação prévia e, por consequência, a aplicação do Tema 1169/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Tema Repetitivo 1169/STJ ao caso concreto; e (ii) estabelecer se é possível o prosseguimento da execução individual da sentença coletiva com base em cálculos aritméticos, sem necessidade de liquidação prévia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tema 1169/STJ trata da necessidade de liquidação prévia do julgado como requisito para o ajuizamento de cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em ação coletiva.
5. No caso concreto, a sentença exequenda apresenta elementos suficientes para a individualização do crédito, com definição do direito, do período de incidência e dos critérios de atualização, restando apenas a apuração do valor por cálculo aritmético.
6. O art. 509, § 2o, do CPC autoriza o cumprimento imediato da sentença quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético.
7. Jurisprudência do STJ e do TJDFT reconhece a possibilidade de prosseguimento da execução individual em hipóteses análogas, afastando a aplicação do Tema 1169/STJ por distinguishing.
8. Ausente alteração do quadro fático ou apresentação de novos elementos suficientes para alterar a decisão que concedeu o efeito suspensivo ao recurso interposto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão agravada reformada para que seja dado prosseguimento ao cumprimento individual de sentença coletiva, eis que a suspensão determinada pelo Tema 1169/STJ se mostra inaplicável ao caso concreto.

Tese de julgamento: " 1. A inaplicabilidade do Tema 1169/STJ se verifica quando a sentença coletiva apresenta liquidez suficiente para apuração do valor devido por simples cálculos aritméticos. 2. Nessas hipóteses, é possível o prosseguimento do cumprimento individual da sentença coletiva, independentemente de liquidação prévia”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 509, § 2o; 1.037, inc. II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1169; TJDFT, Acórdão 1923171, AGI 0732534-47.2024.8.07.0000, Rel. Robson Teixeira de Freitas, j. 17/09/2024; TJDFT, Acórdão 1922696, AGI 0714734-06.2024.8.07.0000, Rel. Mario-Zam Belmiro, j. 12/09/2024; TJDFT, Acórdão 1915383, AGI 0725355-62.2024.8.07.0000, Rel. Fernando Antonio Tavernard Lima, j. 28/08/2024; TJDFT, Acórdão 1860190, AGI 0713325-92.2024.8.07.0000, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, j. 08/05/2024